Tribunal: TJMT
Processo: 1011029-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011029-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), L. H. D. S. D. C. - CPF: 120.255.471-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 087.874.781-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORA DA RENAME/SUS. CRIANÇA COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por representante legal de criança diagnosticada com múltiplas alergias alimentares, determinando o fornecimento contínuo do suplemento Neocate LCP, 400g, 6 latas/mês, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com direcionamento subsidiário ao Município em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS; se o laudo médico apresentado justifica o deferimento da medida; se há responsabilidade primária do Município; se é cabível a exigência de marca específica; se é necessária a renovação da prescrição médica; e se o prazo fixado para cumprimento da medida é razoável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica indica de forma fundamentada que a menor, com menos de dois anos, apresenta quadro severo de alergias alimentares múltiplas (CID 10 T78.0), com risco à vida, recomendando a fórmula Neocate como única eficaz.

4. O parecer técnico do NAT-Jus e a recomendação da CONITEC confirmam a adequação da fórmula prescrita, inexistindo substitutivos eficazes no SUS.
5. A hipossuficiência econômica foi demonstrada pela atuação da Defensoria Pública e pela declaração de renda familiar, evidenciando a impossibilidade de aquisição do suplemento por meios próprios.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos é reconhecida pelo STF (Tema 793), sendo legítimo o direcionamento inicial ao Estado, dada a alta complexidade e o custo elevado do insumo.

7. O prazo de 72 horas se mostra exíguo frente às exigências administrativas para aquisição excepcional, sendo razoável a dilação para 5 dias úteis.
8. A exigência de renovação da prescrição médica a cada 3 meses é compatível com o fornecimento contínuo e visa assegurar o controle terapêutico adequado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias úteis e determinar a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, mantendo-se as demais determinações da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. É devida a concessão de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS quando demonstrada prescrição médica fundamentada, ineficácia das alternativas disponíveis e hipossuficiência econômica da parte autora. 2. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a complexidade e custo do insumo. 3. O prazo para fornecimento deve observar a razoabilidade frente às exigências administrativas, e a prescrição médica deve ser atualizada periodicamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 23, II; 196 e 198, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1010326-53.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1035163-07.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
L. H. D. S. D. C e Outros
, determinou ao Agravante fornecer a parte autora, Agravada, o suplemento alimentar NEOCATE 400g, 06 latas/mês, em caráter contínuo, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com direcionamento subsidiário ao Município (id. 279067893).

O Recorrente sustenta, em síntese: (1) a ausência de urgência, porque o laudo médico acostado aos autos carece de elementos mínimos exigidos para caracterização de quadro clínico de risco imediato, a teor do Enunciado 51 das Jornadas de Saúde do CNJ. Além disso, não foram apresentados elementos probatórios da imprescindibilidade do produto nem da ineficácia dos produtos fornecidos pelo SUS; (2) responsabilidade primária do Município, nos termos do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Saúde, asseverando que, embora haja solidariedade entre os entes federativos, a atribuição pelo fornecimento da fórmula nutricional incumbe ao Município, por se tratar de item da atenção básica; (3) a fórmula Neocate LCP não integra a RENAME/SUS e que não houve comprovação da imprescindibilidade do suplemento e da ineficácia dos substitutivos disponíveis na rede pública, citando o REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ); (4) Inexistência de demonstração de hipossuficiência financeira da Agravada, requisito indispensável à concessão da medida, nos termos do Tema 6 do STF (RE 566.471); (5) vedação à escolha de marca específica; (6) necessidade de apresentação de prescrição médica atualizada a cada 03 (três) meses, em razão do fornecimento contínuo do produto, conforme Enunciados 2, 15 e 32 do CNJ; e (7) lapso temporal exíguo para cumprimento da obrigação, em afronta aos princípios da razoabilidade e dos trâmites administrativos próprios da contratação pública.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna:

I – pelo afastamento da obrigação de fornecimento do produto fora da lista do SUS;

II – pela imposição de renovação da prescrição médica a cada três meses;

III – pela autorização para bloqueio judicial de verbas públicas, via SISBAJUD, com liberação gradual mediante prestação de contas trimestral;

IV – pela observância dos prazos razoáveis de 100 (cem) dias para consultas e exames, e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias eletivas;

V – nos casos não eletivos, pela fixação de prazo razoável, assegurando-se o período de até 03 (três) meses para licitação, ou, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis para contratação direta, contados da intimação da ordem judicial.
(id. 279067893).

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente, apenas para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 05 (cinco) dias úteis. (id. 279517893)

A Agravada apresentou contraminuta, rechaçando as alegações veiculadas no recurso. (id. 291388364)

O Município Agravado, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta. (id. 291612384)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, pelo parcial provimento do recurso, unicamente para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação, sem afastar o direito material reconhecido. (id. 299279387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o presente recurso revela a irresignação do Agravante quanto à decisão que determinou o fornecimento, à parte autora (Agravada), do suplemento alimentar Neocate 400g, na quantidade de 06 (seis) latas por mês, de forma contínua, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com direcionamento subsidiário ao Município. O teor relevante da decisão impugnada restou assim consignado:

“[...] DISPOSITIVO.

Ante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para o fim de determinar que os requeridos custeiem/forneçam o suplemento alimentar Neocate 400g, 06 latas/mês, de uso contínuo, nas exatas condições estabelecidas pela equipe médica responsável pelo tratamento da menor LORENA HELENA DA SILVA COSTA , no prazo de 72h (setenta e duas horas) para que seja realizada a primeira entrega, que se refere ao presente mês, devendo prosseguir com estas nos meses seguintes, enquanto for necessário, sob pena de bloqueio das verbas públicas. Nos termos do enunciado no 60 da III Jornada de Saúde do CNJ [1] determino o direcionamento do cumprimento da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento. [...]”
(id. 279067893).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese: (1) ausência de urgência, por falta de elementos mínimos no laudo médico; (2) responsabilidade primária do Município para o fornecimento da fórmula nutricional, com base no Tema 793 do STF; (3) a fórmula Neocate LCP não integra a RENAME/SUS e não houve comprovação de sua imprescindibilidade nem da ineficácia dos substitutivos públicos; (4) ausência de comprovação da hipossuficiência da parte autora; (5) vedação à escolha de marca específica; (6) necessidade de prescrição médica atualizada a cada três meses para fornecimento contínuo; e (7) prazo exíguo para cumprimento da decisão.

Na origem, a ação visa obrigar o Município de Jaciara e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata e contínua, o suplemento alimentar NEOCATE LCP (marca Danone), prescrito à menor Lorena Helena da Silva da Costa, diagnosticada com múltiplas alergias alimentares graves (anafilaxia – CID 10 T78.0), condição que coloca sua vida em risco, conforme laudo médico, sob pena de multa diária. Além disso, a concessão da justiça gratuita.

O laudo médico constante nos autos evidencia que a menor Agravada, com menos de 2 anos, foi diagnosticado com múltiplas alergias alimentares (proteína do leite, soja, amendoim e outros), em grau severo (CID T78.0), e necessita de uso de fórmula infantil aminoácidos, na média de 6 latas ao mês, conforme prescrição da médica em alergia e imonologia (id. 185123505, pág. 10 - autos de origem).

A negativa administrativa decorreu exclusivamente do fato de o produto não constar da RENAME (id. 185123505 - autos de origem).

O parecer técnico emitido pelo NAT-Jus corrobora a recomendação médica, reconhecendo que a fórmula Neocate é eficaz e adequada à condição da paciente, sendo, inclusive, recomendada pela CONITEC (id. 185602740 - autos de origem).

A hipossuficiência financeira da parte autora, por sua vez, resta demonstrada tanto pela atuação da Defensoria Pública quanto pela declaração de renda familiar, que revela impossibilidade de arcar com o elevado custo do suplemento (id. 185602740).

Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos cumulativos exigidos para fornecimento de insumo fora da RENAME, a saber: (I) prescrição médica fundamentada; (II) ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; e (III) hipossuficiência econômica da parte autora.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nessa perspectiva, é deve do
Estado,
stricto sensu,
à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à
saúde
, constituindo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sedimentou o entendimento de que os entes federados respondem solidariamente pelas obrigações prestacionais em matéria de saúde, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências.

No caso, tratando-se de insumo de alto custo, mostra-se razoável a determinação de que a obrigação recaia, inicialmente, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município, em caso de descumprimento, conforme previsão expressa no enunciado n. 60 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Ainda que o Enunciado 51 das Jornadas de Saúde do CNJ recomende relatório circunstanciado com menção expressa a risco de morte, deve-se ponderar que o risco concreto à subsistência alimentar de uma criança em tenra idade, portadora de alergia alimentar severa, se apresenta de modo presumido e inequívoco, dada a natureza do insumo (fórmula nutricional essencial), a necessidade de uso diário e a inexistência de alternativa eficaz na rede pública.

No tocante ao prazo de 72 horas fixado na decisão agravada para cumprimento da obrigação, assiste razão parcial ao Agravante.

O fornecimento do insumo, ainda que urgente, demanda tramitação interna mínima e formalização administrativa, notadamente quando envolve aquisição extraordinária.

Assim, mostra-se proporcional a dilação do prazo para 5 (cinco) dias úteis, como medida suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação sem prejuízo à efetividade da tutela, como deferido na decisão anterior.

Por fim, a exigência de renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses deve ser acolhida, a fim de compatibilizar o fornecimento contínuo com o acompanhamento clínico periódico da menor, ressalvada hipótese de contraindicação médica devidamente justificada.

Não é outro o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE –FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE– ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF
– RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1010326-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Forte nesses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para dilatar o prazo de cumprimento da decisão agravada para 5 (cinco) dias úteis e impor que a prescrição médica seja renovada a cada 3 (três) meses, durante o tempo de vigência da obrigação, salvo contraindicação médica justificada, mantendo-se inalteradas as demais determinações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025